Tribunal: TJDFT
Processo: 0711035-26.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE ESPECIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REQUERENTE PORTADORA DE CÂNCER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante dispõe o art. 88 da Lei Distrital n. 4.317/09, "a gratuidade no transporte público coletivo, no transporte público alternativo e no metrô será assegurada para pessoas com insuficiência renal e cardíaca crônica, portadores de câncer, de vírus HIV e de anemias congênitas (falciforme e talassemia) e coagulatórias congênitas (hemofilia) e para pessoas de baixa renda com deficiência física, sensorial ou mental nas condições especificadas nas Leis no 453, de 8 de junho de 1993, no 773, de 10 de outubro de 1994, e no 566, de 14 de outubro de 1993”.

2. Compulsando-se os autos, verifica-se que a autora, ora apelada, é portadora de câncer, descrevendo o relatório médico carreado aos autos, subscrito por médica especialista, que a apelada é "paciente com neoplasia maligna de rim, tratada com nefrectomia exclusiva. Apresenta ainda HAS controlada com medicações e atropatia generalizada degenerativa, com dor crônica associada", acrescendo, ainda, que, "devido ao diagnóstico de câncer, a paciente tem indicação de acompanhamento médico permanente, sem data prevista para alta".

3. Destarte, uma vez preenchidos os requisitos legais autorizadores para a concessão do benefício do passe livre, revela-se hígida a sentença combatida.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.